Tribunal: TRF3
Processo: 5000872-23.2023.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
412/907)

5000872-23.2023.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000872-23.2023.4.03.6104

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS ALBERTO TOMAZIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

APELADO: CARLOS ALBERTO TOMAZIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração em face da decisão que deu provimento à apelação da parte autora para julgar extinto sem julgamento de mérito em relação ao reconhecimento como especial do período de 02/10/2017 a 03/11/2019 e deu parcial provimento à apelação da Autarquia Federal.

II. Questão em discussão:

- Verificar a possibilidade de enquadramento pela categoria profissional.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado, concluindo por afastar a possibilidade de reconhecimento como especial da atividade de “apontador” através da categoria profissional.

- O enquadramento, pela categoria profissional, permitida até 28/04/1995 e que o Decreto n. 53.831/64 no item 2.3.3, embora elenque as atividades dos trabalhadores em edifícios, barragens, pontes e torres, a simples menção na carteira de trabalho de labor na construção civil, não é hábil para o reconhecimento pretendido.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000872-23.2023.4.03.6104

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS ALBERTO TOMAZIN

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

APELADO: CARLOS ALBERTO TOMAZIN, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma que, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora para julgar extinto sem julgamento de mérito em relação ao reconhecimento como especial do período de 02/10/2017 a 03/11/2019 e deu parcial provimento à apelação da Autarquia Federal.

Em razões recursais, alega que faz jus ao enquadramento do período de 11/09/1987 a 08/05/1990, pela categoria profissional, uma vez que o item 2.3.3 do Decreto n.o 53.831/64 prevê o enquadramento como especial das atividades desempenhadas por trabalhadores da construção civil.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

SM

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado, vejamos:

"(...)

Examinando os autos, verifica-se que a fim de comprovar a veracidade das suas alegações foi apresentado o processo administrativo, constando as seguintes informações:

- 11/09/1987 a 08/05/1990 - CTPS indicando o labor como apontador na construção civil. Não há indicação de exposição a agentes nocivos. Impossibilidade de enquadramento, uma vez que a atividade não está prevista no rol dos Decretos n.os 53.831/64 e 83.080/79, bem como ante a não apresentação de PPP, formulário, laudo ou qualquer outro documento que eventualmente comprovasse exposição a agentes agressivos.

(...)".

In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado, concluindo por afastar a possibilidade de reconhecimento como especial da atividade de “apontador” através da categoria profissional.

De se esclarecer que o enquadramento, pela categoria profissional, permitida até 28/04/1995 e que o Decreto n. 53.831/64 no item 2.3.3, embora elenque as atividades dos trabalhadores em edifícios, barragens, pontes e torres, a simples menção na carteira de trabalho de labor na construção civil, não é hábil para o reconhecimento pretendido.

Sendo assim, não caracterizada a omissão, contradição ou obscuridade no Julgado embargado.

Assentados esses pontos, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração em face da decisão que deu provimento à apelação da parte autora para julgar extinto sem julgamento de mérito em relação ao reconhecimento como especial do período de 02/10/2017 a 03/11/2019 e deu parcial provimento à apelação da Autarquia Federal.

II. Questão em discussão:

- Verificar a possibilidade de enquadramento pela categoria profissional.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado, concluindo por afastar a possibilidade de reconhecimento como especial da atividade de “apontador” através da categoria profissional.

- O enquadramento, pela categoria profissional, permitida até 28/04/1995 e que o Decreto n. 53.831/64 no item 2.3.3, embora elenque as atividades dos trabalhadores em edifícios, barragens, pontes e torres, a simples menção na carteira de trabalho de labor na construção civil, não é hábil para o reconhecimento pretendido.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão